Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723585-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO CORCINO FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dario Corcino Fonseca dos Santos em face da r. decisão (ID 127225966, na origem) que, na Tutela de Urgência Antecedente movida em desfavor do Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a apresentação de documentos pela parte Agravada e o deferimento do depósito de valores incontroversos, além da expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que não incluam o nome do Agravante nos respectivos cadastros. Sustenta, em resumo, que necessita da apresentação de documentos pelo Agravado para fundamentar a revisão contratual e que pretende evitar os efeitos da mora mediante o depósito dos valores incontroversos. Alega que, quanto ao requerimento para determinar a apresentação dos documentos pela instituição financeira, a r. decisão atacada foi omissa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à parte Agravada que apresente os documentos requeridos na inicial e para que seja autorizado o depósito dos valores incontroversos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que a análise do pleito deduzido na origem demanda o aperfeiçoamento do contraditório, que já foi determinado pelo d. Juízo a quo com a ordem de citação da parte contrária. Conforme se extrai da inicial, a parte Agravante fundamenta o excesso de cobrança de valores em alegações genéricas e requer o depósito de quantia, a fim de afastar os efeitos da mora, sem sequer indicar qual seria a importância incontroversa. Desse modo, afigura-se questionável que a parte alegue excesso de cobrança sem sequer indicar na inicial o valor da mensalidade que vem pagando em razão do financiamento do veículo adquirido. Acrescente-se que o telegrama juntado pelo Agravante (ID 127179406, na origem) não é capaz de demonstrar qualquer resistência da parte Ré em fornecer a documentação requerida, a qual pode ser juntada no momento em que apresentar a contestação. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator